Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Por não haver dúvida doutrinária ou jurisprudencial, consiste em erro inescusável interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão monocrática, proferida por relator (inteligência do art. 1.021, CPC).
2. O incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz.
3. Ocorrências endoprocessuais, como narradas na inicial, podem ser revisadas por meio de recursos próprios.
4. O incidente de suspeição não é sucedâneo recursal. Revela-se, portanto, inadequado o seu manejo, quando o excipiente não apontar de forma clara e objetiva alguma situação descrita no art. 145 do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.